Tribunal: STF
Processo: Rcl 92098
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 840, §1º DA CLT. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela AMICO SAÚDE LTDA. em face de acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001289-23.2022.5.02.0058.

2. A reclamante alega que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista (...) ajuizada por Carlos Alberto Garrido, ora Beneficiário da decisão reclamada, perante a 58ª Vara do Trabalho de São Paulo, na qual o autor formulou diversos pedidos de natureza remuneratória, dentre eles horas extraordinárias, adicional de periculosidade e/ou insalubridade, adicional noturno, reflexos e parcelas acessórias, atribuindo à causa o valor de R$ 575.000,00” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “o Juízo sentenciante rejeitou a impugnação ao valor da causa, assentando o entendimento de que os valores indicados na petição inicial teriam natureza meramente estimativa, razão pela qual a condenação poderia ser apurada em liquidação, sem limitação aos parâmetros quantitativos estabelecidos pelo reclamante. (...) Ao final, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a Reclamante ao pagamento de diversas parcelas trabalhistas, com apuração do quantum em fase de liquidação, sem observância do teto econômico fixado na inicial” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que ao julgar o recurso ordinário o Tribunal Regional manteve o entendimento do juízo de 1º grau, deixando “de observar a regra segundo a qual o pedido deve ser certo, determinado e acompanhado de valor líquido, de modo que a condenação não pode ultrapassar os limites quantitativos fixados pela própria parte autora, limitação essa prevista expressamente em lei, tanto no Código de Processo Civil, quanto especialmente no art. 840, §1º, da CLT. Desse modo, ocorreu hipótese típica vedada pela Súmula Vinculante n. 10 (...), pois ocorreu o afastamento de norma legal aplicável sem a observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição” (fl. 2, e-doc. 1). 

Diz que “o raciocínio amparado pela Corte Regional, portanto, revela-se incompatível com o sistema normativo vigente e com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. A redação do art. 840, § 1º, da CLT, atualizada pela Reforma Trabalhista, é clara ao estabelecer que a petição inicial deve conter ‘o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. Essa exigência não se resume a mera formalidade processual; pelo contrário, constitui requisito essencial para a segurança jurídica, a previsibilidade do processo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “o TRT da 2ª Região manteve hígida a atribuição de caráter meramente estimativo aos valores expressamente indicados pelo autor na petição inicial. O entendimento não apenas contraria a literalidade do art. 840, §1º, da CLT, os arts. 291 e 292 do CPC, e os princípios da congruência e da segurança jurídica, como também configura verdadeira negativa de vigência da lei em razão de suposta incompatibilidade constitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário” (fl. 7, e-doc. 1). 

Ao final, requer, em sede liminar: a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada, com determinação para que sejam observados o art. 840, § 1º, da CLT e a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante n. 10.

É o relatório. Decido.

3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. A análise dos autos revela que a situação descrita na petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação constitucional.

6. A presente reclamação fundamenta-se na alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10, em razão da não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, § 1º, da CLT. A Súmula invocada como paradigma tem o seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Ao julgar o recurso ordinário trabalhista, a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim se manifestou quanto à aplicação do art. 840, § 1º, da CLT (e-doc. 7):

“A reclamada requer a aplicação do art. 840 da CLT c.c. arts. 141 e 492, ambos do CPC. Sem razão. 
Aplico o art. 12, § 2º, da Instrução Normativa 41/2018 do TST, no sentido de que os valores da petição inicial são mera estimativa para fins de alçada, e não indicação precisa da liquidação ou valores devidos. 
Desse modo, mantenho a sentença (fl. 684, id 6041e0c), no sentido de que não há limitação quanto aos valores especificados na exordial, sendo que o valor do crédito trabalhista deve ser apurado em regular liquidação da sentença. Não há julgamento extra petita. 
Não provejo.”

8. Como se observa, não houve manifestação, explícita ou implícita, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por sua suposta incompatibilidade com o texto constitucional.

A decisão esclareceu que, para fins do disposto no art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial são meramente estimativos, devendo a definição efetiva do valor ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Vê-se, portanto, que não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, mas apenas interpretação da legislação infraconstitucional.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 840, § 1º, da CLT e à sistemática de liquidação dos pedidos na Justiça do Trabalho, matéria de estrito âmbito infraconstitucional e insuscetível de controle pela via estreita da reclamação constitucional. 

Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante n. 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado.

9. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 84889 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, DJe de 21-10-2025 - grifos acrescidos)

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 84646 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 14-10-2025 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38409 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, DJe de 09-02-2024 - grifos acrescidos)

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 52564 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, DJe de 27-10-2022 - grifos acrescidos)

No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.520/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.588/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/11/2025; e Rcl 87.557/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025.

10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

11. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se 

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente